Tribunal: TJMT
Processo: 1002550-02.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1000756-20.2022.8.11.0040 - da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, movida por ANGÉLICA NERVIS que concedeu a tutela de urgência, para determinar que a ora Agravante forneça, de modo contínuo, o medicamento denominado sist segurança - Enoxaparina 40mg, conforme prescrição médica, sob pena aplicação de multa diária.
Explica a agravante que a agravada é portadora de trombofilia e Síndrome de Antifosfolipide – CID D 89.9, doença hematológica que possibilita a interrupção da gestação, sendo-lhe recomendada a utilização de forma imediata do fármaco ‘Enoxaparina 40mg’, com periodicidade conforme prescrição médica, o qual fora negado pela operadora Agravante, sob a justificativa de ausência de cobertura contratual.
Dito isto, defende ausência de cobertura para medicação de uso domiciliar; o medicamento objeto da prescrição, não tem cobertura ambulatorial, existindo disposição legal expressa de exclusão para uso domiciliar.
Ainda, pontua que “sobre a aplicabilidade das normas da ANS, em especial o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.733.013 - PR (2018/0074061-5), publicado em 20.02.2020, reconheceu sua taxatividade”.
Acrescenta que o medicamento é fornecido pelo SUS, desde janeiro de 2.018, conforme Portaria n. 10. Portanto, não existe obrigatoriedade da agravante autorizar e custear o medicamento.
Afirma adiante que: “caso seja mantida a r. decisão ID no 755591119, tal entendimento comprometerá o equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado, notadamente porque a exclusão é efetuada pela própria ANS, por meio de sua Resolução Normativa RN no 465/2021, que dispõe os requisitos para autorização, EXCLUINDO EXPRESSAMENTE DA COBERTURA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR, como o ora reclamado.”
Defende que independente da comoção sentimental que permeia os contratos de saúde, o pacto deve ser mantido.
Traz arestos referente ao mesmo medicamento, julgados neste eg. Tribunal de Justiça: 1008391-46.2020.8.11.0000 e 1019096-06.2020.8.11.0000. E ainda nos autos sob no 1012156-25.2020.8.11.0000 e no 1026202- 19.2020.8.11.0000, com publicações em 15.07.2020 e 14.04.2021, respectivamente.
Colaciona ainda julgados do STJ.
Adiante, defende a PREVALÊNCIA DA LEI no 9656/98 FRENTE À LEI no 8.078/90 – CDC.
Almeja a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária não identifico o preenchimento dos requisitos.
Malgrado a notável tese da agravante, inclusive com vários precedentes deste eg. TJ, por ora, frente ao perigo que possa vir a sofrer a agravada e necessidade de estudo e contraditório do recurso, ei por bem, manter a decisão agravada. Lado outro, não há, por ora, risco a parte agravante, que poderá, se acaso vencedora, cobrar.
Ante todo exposto, indefiro o pedido, sem prejuízo de reanálise no mérito.
Comunique-se o juiz da causa.
Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator